Tribunal: TJDFT
Processo: 0044792-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS AO EXEQUENTE. ARTIGO 921, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, MODIFICADO PELA LEI No 14.195/2021. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Consoante os artigos 33 e 59 da Lei no7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, que é de trinta dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago.
4. Na hipótese em exame, o prazo da prescrição intercorrente teve início em 20.9.2019, findando-se em 20.9.2020, e o exequente somente se manifestou em 7.11.2022.
5. Após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Apelação não provida. Unânime